Tribunal: TJSP
Processo: 2248128-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO DO EXECUTADO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ADUZINDO SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL CONEXA. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUE FOI DECIDIDO, E SURTIU EFEITO PRECLUSIVO, EM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
PRETENSÃO DO EXECUTADO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ADUZINDO SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL CONEXA. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUE FOI DECIDIDO, E SURTIU EFEITO PRECLUSIVO, EM FASE POSTERIOR DO PROCESSO. PRECLUSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕE ANTE A FALTA DE TÍTULO DOTADO DE EXEQUIBILIDADE. INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE DIANTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

- RECURSO PROVIDO EM PARTE.